Tribunal: TJDFT
Processo: 0065573-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0084707-48.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: AYLTON ALVARES DE ALMEIDA, MARIA LUCIA FRANCO ALVARES DESPACHO AYLTON ALVARES DE ALMEIDA E OUTRA, em petição de ID 14428676, pugnam pelo prosseguimento do feito sob o argumento de que o prazo de suspensão de 24 (vinte e quatro) meses fixado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212 (Tema 285), a fim de possibilitar a adesão ao acordo referente aos expurgos inflacionários homologado perante o Supremo Tribunal Federal, escoou em 5/2/2020. De outro lado, em petições de ID 12210404 e de ID 12413425, requerem a intimação do banco recorrente para que se manifeste acerca da sucessão do BANCO ABN AMRO REAL S/A pelo BANCO SANTANDER S/A. De início, quanto ao requerimento de ID 14428663, pertinente registrar que, conforme se infere da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no citado precedente, o período de 24 (vinte e quatro) meses foi estabelecido com o objetivo de atrair os poupadores interessados em aderir ao acordo homologado, hipótese que levaria a extinção das ações coletivas e também das individuais em que se buscavam tais atualizações monetárias. Ao contrário, no caso de não concordância com o pacto, os litígios individuais ficariam sujeitos ao prosseguimento normal, isto é, deveriam aguardar o pronunciamento de mérito definitivo nos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), para posterior aplicação do regime disciplinador da repercussão geral. Oportuno reiterar que tais representativos de controvérsia ainda encontram-se afetados e pendentes de análise pela Corte Suprema, e que, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário até o julgamento dos citados paradigmas. Noutro passo, diante da petição e documentos de ID 14428676 e de ID 12162916, defiro o requerimento de prioridade especial para AYLTON ALVARES DE ALMEIDA e de prioridade para MARIA LUCIA FRANCO ALVARES na tramitação do feito, nos termos do artigo 71, caput, e § 5o, do Estatuto do Idoso c/c artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se no sistema informatizado. Por fim, determino que a Secretaria promova a intimação do BANCO ABN AMRO REAL S/A para que se manifeste sobre as petições de ID 12210404 e de ID 12413425, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS, OAB/DF 10.434. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019